Tribunal: TJBA
Processo: 0500521-53.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500521-53.2017.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: O P CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO, FELIPE GUIMARAES MELLO ALVES

APELADO: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL BICCA MACHADO, FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO, ANDRE LUIZ BETTEGA D AVILA, RENE TOEDTER

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEMANDA DEVIDAMENTE APARELHADA. PROCESSAMENTO REGULAR. OMISSÕES INEXISTENTES. REJEITADOS.

I- As embargantes, ao reproduzirem os mesmíssimos
argumentos alçados tanto no recurso de apelação e no agravo interno, pretendem seja reconhecida a ocorrência de omissão, no que refere a aptidão processual para o manejo da ação monitória.

II-
Restou explicitamente consignado no voto condutor do acórdão atacado, tanto a perda da oportunidade de as embargantes discutirem matérias de seus interesses, porque não foram apresentados embargos monitórios, quanto a não essencialidade de documentos relacionadas à evolução da dívida, sendo

o contrato de confissão de dívida acostado o documento que se pretende seja convertido em título executivo judicial.

III- A regularidade da formação do documento não revestido de título executivo extrajudicial
não
é questão de ordem pública, para fins de conhecimento de ofício pelo magistrado, porque não interfere na higidez do procedimento, nem se mostra materialmente erigida pelo legislador, ambas as situações aptas a transpor o interesse individual da parte.

IV- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO,
interposto pelo
OP CONSTRUÇÃO CIVIL E SRVIÇOS LTDA E LYDIA PATRICIA ROCHA SILVA
, figurando como embargada a
IBQ - INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR estes embargos de declaração
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)